Tribunal: TJDFT
Processo: 0708485-43.2023.8.07.0010
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PROVA TESTEMUNHAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. CRIMES SEXUAIS. ESPECIAL RELEVÂNCIA. TESTEMUNHAS INDIRETAS. FRAGILIDADE DA PROVA. CONFLITO FAMILIAR. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. APLICAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. A palavra da vítima, embora especialmente relevante em crimes sexuais, deve ser corroborada por outros elementos probatórios.
2. A condenação penal exige provas firmes e inequívocas, não sendo suficiente o depoimento exclusivo da vítima ou quando este é reforçado apenas por testemunhos indiretos de familiares que reproduzem sua narrativa. Tal versão torna-se mais frágil diante do contexto familiar conflituoso e impede a formação de juízo de certeza necessário.
3. 4. A sentença condenatória deve ser reformada quando não há prova suficiente para superar a dúvida razoável quanto à autoria delitiva, em respeito ao princípio do in dubio pro reo.
4. Recurso conhecido e provido.